Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CRÉDITO PRINCIPAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito pretendido ou, subsidiariamente para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No presente caso o crédito principal exigido na execução não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade do valor do salário mensal recebido pelo devedor.
5. No que concerne à possibilidade de penhora de parte do valor da remuneração do devedor para satisfação apenas do crédito referente aos honorários de advogado é necessário destacar que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
6. No caso em análise, no entanto, não foram trazidos aos autos elementos de prova referentes ao valor da remuneração recebida mensalmente pelo devedor. 6.1. Assim, apesar de ser possível a penhora do valor de parte da remuneração do devedor, em casos como o presente, não há parâmetros seguros que permitam aferir a possibilidade de compatibilização dos interesses das partes.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.